Tribunal: TJDFT
Processo: 0713355-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Apelação Cível. Cobrança. Imóvel arrematado em leilão extrajudicial. Despesa condominial anterior à arrematação. Legitimidade passiva do adquirente. Obrigação propter rem.

O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial responde perante o condomínio pelos débitos anteriores à arrematação, salvo quando comprova que o respectivo edital foi omisso a respeito, ônus do qual não se desincumbiu. Assiste-lhe, porém o direito de regresso contra o anterior proprietário.